Tribunal: STJ
Processo: 1069436-48.2020.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139832 - DF(2024/0150283-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: TATIANA ALENCAR LEANDRO VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA - DF045867
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
LICENCIAMENTO.
MILITAR
TEMPORÁRIA
DA
MARINHA. LIMITE ETÁRIO.
DA
COM
ART. 27
LEI N. 4.375/1964,
REDAÇÃO DADA PELA
INAPLICABILIDADE AOS
LEI N. 13.954/2019.
MILITARES QUE JÁ HAVIAM INGRESSADO NO SERVIÇO
CASTRENSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O acórdão recorrido diverge de caso absolutamente análogo
julgado pela Segunda Turma desta Corte Superior, no qual se reconheceu que
a limitação etária de 45 (quarenta e cinco) anos, para a permanência de
militares temporários nas Forças Armadas, estatuída pela Lei n. 13.954/2019,
não se aplica aos militares que ingressaram no serviço temporário antes da
entrada em vigor dessa lei, bem como que o disposto no
o da
art. 5
refere-se ao período de obrigação para com o serviço
Lei n. 4.375/1964
militar, em tempo de paz, não se confundindo com o limite etário para o
serviço militar temporário de voluntários (
relator
REsp n. 2.004.844/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
)
30/8/2022.
2. Recurso especial provido para julgar procedente a demanda e
anular o ato administrativo que licenciou a parte autora do serviço ativo da
Marinha, com base no exclusivo critério de idade.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54225086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: f11fffa6-f459-4a1e-b8b5-0ed6ecb9c5a3

RECURSO ESPECIAL No 2139832 - DF (2024/0150283-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: TATIANA ALENCAR LEANDRO VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA -
DF045867
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. LICENCIAMENTO. MILITAR TEMPORÁRIA DA MARINHA.
LIMITE ETÁRIO.
DA
COM REDAÇÃO DADA
ART. 27
LEI N. 4.375/1964,
PELA
INAPLICABILIDADE AOS MILITARES QUE
LEI N. 13.954/2019.
JÁ HAVIAM INGRESSADO NO SERVIÇO CASTRENSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O acórdão recorrido diverge de caso absolutamente análogo julgado
pela Segunda Turma desta Corte Superior, no qual se reconheceu que a
limitação etária de 45 (quarenta e cinco) anos, para a permanência de militares
temporários nas Forças Armadas, estatuída pela
não se
Lei n. 13.954/2019,
aplica aos militares que ingressaram no serviço temporário antes da entrada em
vigor dessa lei, bem como que o disposto no
o da
refere-
art. 5
Lei n. 4.375/1964
se ao período de obrigação para com o serviço militar, em tempo de paz, não se
confundindo com o limite etário para o serviço militar temporário de
voluntários (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 2.004.844/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
30/8/2022.
2. Recurso especial provido para julgar procedente a demanda e anular
o ato administrativo que licenciou a parte autora do serviço ativo da Marinha,
com base no exclusivo critério de idade.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TATIANA ALENCAR
LEANDRO VIEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento da Apelação Cível n. 1069436-
48.2020.4.01.3400, cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 435-436):

Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
MARINHA DO BRASIL. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA PRORROGAÇÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. LEIS NoS
4.375/1964 13.954/2019. REGULARIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença proferida na vigência do CPC 2015 não está sujeita à remessa
necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite
previsto no
§ 3°, do NCPC.
art. 496,
2. A Constituição Federal, em seu
§ 3o, inc. X, deixa expresso que a
art. 142,
lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade e outras situações
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.
3. O Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE n. 600.885/RS, no regime
de repercussão geral, entendeu que o
do Estatuto dos Militares era
art. 10
inconstitucional, no que remetia aos regulamentos respectivos a fixação de idade para
ingressos nas Forças Singulares, tendo, porém, modulado seus efeitos para data
específica, vale dizer, admitindo que nos concursos realizados até
os
31/12/2011
candidatos que questionavam os limites mínimos de idade poderiam concorrer nos
termos da decisão judicial respectiva.
4. No que se refere à permanência do militar temporário, estabelece a
em seu
o: "A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo
Lei no 4.375/1964,
art. 5
de paz, começa no 1o dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito)
anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e
cinco) anos". Posteriormente, foi promulgada a
que alterou a
Lei no 13.954/2019,
redação do
da
e, com relação ao serviço militar temporário de
art. 27
Lei no 4.375/64
voluntários, fixou expressamente que "a idade-limite para permanência será de 45
(quarenta e cinco) anos."
5. Havendo critério etário para ingresso e para permanência no serviço
militar, tanto para militares de carreira quanto para militares voluntários, o maior ou
menor tempo de caserna dependerá da idade de ingresso em cada situação individual e,
embora o licenciamento do militar não estável seja ato discricionário da
Administração Militar, a hipótese tratada nos autos é de ato vinculado, por expressa
disposição de lei, a cuja regência se vincula a autoridade militar.
6. É desinfluente o fato de ter a autora ingressado no serviço militar antes da
publicação da
pois o ato que determinou o seu licenciamento foi
Lei no 13.954/2019,
proferido na vigência da referida lei e cada ato de prorrogação deve ser submetido à
legislação então vigente.
7. Parte autora condenada ao pagamento dos honorários de advogado, fixados
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça
8. Apelação da União provida. Sentença reformada.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
da Constituição Federal, a parte recorrente alega que a legislação federal foi
a c,
ofendida e que há divergência jurisprudencial. Assevera (fl. 458):

A matéria central do Recurso Especial em tela gira sobre a ilegalidade da
Portaria 558/Com7oDN, de 18 de novembro de 2020 (id. 294911141) que determinou
o licenciamento “ex de ofício” da autora recorrente a partir de
por ter
31/12/2020
alcançado o limite etário de 45 (quarenta e cinco), e nessa esteira a evidente violação
pelo acórdão recorrido ao
o, da
e do
da
art. 5
Lei 4.375/64
art. 27,
Lei 4.375/64,
alterado pela
além da adoção de interpretação divergente aos
Lei 13.954/2019,
referidos dispositivos da que lhe tem dado o Tribunal Regional Federal da 3a Região e
este E. Superior Tribunal de Justiça (R Esp 2.004.844/SP).
[...]
[...] a limitação etária para permanência prevista pelo
o, caput, da
art. 5
refere-se ao serviço militar obrigatório, não se aplicando ao caso dos
Lei 4.375/64,
autos por se tratar a autora recorrente de militar voluntária temporária, e que a
que alterou a redação do
da
não se aplica ao
Lei 13.954/2019,
art. 27
Lei no 4.375/64,
caso dos autos pelo fato de que tanto o edital do concurso como a incorporação da
autora recorrente ao serviço ativo, ocorreram ANTES do advento da novel legislação.
Portanto, a questão controvertida nos presentes autos e soerguida à esta Corte
Cidadã, diz respeito à ausência de lei em sentido estrito, à época do edital (2014) e
incorporação ao serviço ativo (2015), com previsão de limitação etária para
permanência da autora recorrente, militar temporária voluntária, bem como da não
aplicação ao caso dos autos do
o, caput, da
e
que
art. 5
Lei 4.375/64 Lei 13.954/2019,
alterou a redação do
da
art. 27
Lei no 4.375/64.
[...]
Em primeiro plano, não se desconhece que o
§ 3o, “b”, da
art. 121,
prevê a discricionariedade da organização militar quanto ao
Lei 6.880/80,
licenciamento do militar temporário de ofício por conveniência, não tendo que
justificar, a priori, os motivos.
Ocorre que, a Portaria 558/Com7oDN, de 18 de novembro de 2020, que
determinou o licenciamento da autora recorrente, se deu de forma motivada
com fundamento no inciso 10.4.14, alínea “d”, da DGPM308, ou seja, não prorrogação
do tempo de serviço da autora recorrente no ano em que completar 45 anos de idade:
[...]
Assim, tendo sido exteriorizada a motivação do ato discricionário, em
naufragada tentativa de conciliar o comando infralegal com a lei superveniente
13.954/2019, torna-se plenamente suscetível de controle judicial sob o enfoque da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, consoante amplamente admitido na
doutrina e jurisprudência.
Em segundo plano, verifica-se de forma evidenciada a ilegalidade do ato
administrativo objurgado, porquanto o
§3°, inciso X, da CF/88 estabelece
Art. 142,
que "a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra."
Verifica-se, assim, que a permanência do militar temporário no serviço ativo
é matéria reservada à lei em sentido estrito, pois a norma constitucional mencionada é
abrangente ao ponto de alcançar não só os requisitos de ingresso, mas também a
estabilidade, as condições para a inatividade, os direitos e outras situações especiais
dos militares, no que se aplica aos militares de carreira e aos temporários.
[...]
Logo, é patente a ilegalidade do ato administrativo que fundamenta o
licenciamento da autora recorrente no atingimento de idade limite com fundamento em
Decreto.
Em terceiro plano, o acórdão recorrido erra ao concluir que a limitação etária
para permanência dos militares voluntários temporários está prevista pelo
o,
art. 5
caput, da
haja vista que tal dispositivo diz respeito à OBRIGAÇÃO em
Lei 4.375/64,
tempo de paz para com o serviço militar, o que não é o caso tratado nos autos, pois o
vínculo da autora recorrente é de SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO E
TEMPORÁRIO.
[...]
[...] o acórdão recorrido violou e contrariou flagrantemente o disposto
no art. 5o,
da
porquanto a redação do dispositivo não versa sobre
caput,
Lei 4.375/64,
limitação etária para permanência no serviço militar temporário voluntário.
[...]
Em quarto plano, cumpre registrar que a
que alterou a
Lei 13.954/2019,
redação do
da
não se aplica ao caso dos autos, haja vista que
art. 27
Lei 4.375/64,
tanto o Concurso (Aviso de Convocação 002/2014) como a Incorporação (01/06/2015)
ocorreram antes da vigência da norma superveniente.
[...]

Ao final, requer o provimento do recurso especial nos seguintes termos (fl. 471):

b) Seja reformado o acórdão recorrido, restabelecendo-se o comando da
sentença, declarando a ilegalidade e , e condenando a União Federal em obrigação de
não fazer, consistente em não efetivar o licenciamento da autora recorrente do serviço
ativo com fundamento em critério etário não previsto por Lei em sentido estrito à
época do ingresso ao serviço castrense;

O MPF emitiu o parecer assim ementado (fl. 583):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
LICENCIAMENTO. MILITAR TEMPORÁRIA DA MARINHA. LIMITAÇÃO DE
IDADE PARA PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATO VINCULADO.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 83/STJ, 126/STJ E 283/STF. PARECER PELO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

É o relatório.
Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

VOTO
Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem anotou (fls. 432-433):

A questão aqui tratada não é a fixação de idade para ingresso nas Forças
Armadas, mas sim para permanência na organização militar, e duas questões devem
ser consideradas: a primeira é a de que há leis que estabelecem idade de permanência
no serviço ativo, a saber, o Estatuto dos Militares, conforme as graduações e postos,
nos termos do seu
e, nos casos de prestação de serviço militar voluntário, a
art. 98,
que fixa a permanência máxima até o último dia do ano em que o
Lei n. 4.375/1964,
militar, voluntário, completar 45 anos de idade; e a segunda questão é a concernente à
discricionariedade da Administração Militar em prorrogar ou não a permanência dos
militares temporários no serviço ativo, discrição que desaparece com o alcance da
idade limite de permanência.
No que se refere ao caráter discricionário da prorrogação do tempo de
serviço, é certo que “Os militares temporários, que não adquiriram estabilidade,
podem ser licenciados pela Administração, por motivos de conveniência e
oportunidade, por ato discricionário que, em regra, prescinde de motivação.” (STJ –
Terceira Seção – MS 200200196430 – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura – DJ 29/05/2008)
Ainda, no que se refere à permanência do militar voluntário, estabelece a
Lei do Serviço Militar, em seu
o:
Lei n. 4.375/1964,
art. 5

Art. 5o A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de
paz, começa no 1o dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18
(dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que
completar 45 (quarenta e cinco) anos.

Posteriormente, foi promulgada a
que alterou a redação
Lei no 13.954/2019,
do
da
que passou a ter a seguinte redação:
art. 27
Lei no 4.375/64,

Art. 27. Os Comandantes das Forças Armadas poderão, em
qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o serviço militar
temporário de voluntários, reservistas ou não.
§ 1o Os voluntários inscritos serão submetidos a processo seletivo
simplificado para incorporação no serviço ativo como oficial subalterno
ou praça temporário, observados os seguintes requisitos: I - a idade
máxima para o ingresso será de 40 (quarenta) anos; e II - a idade-limite
para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos.
(...)
§ 3o O serviço temporário terá o prazo determinado de 12 (doze)
meses, prorrogável a critério da Administração Militar, e não poderá
ultrapassar 96 (noventa e seis) meses, contínuos ou não, como militar, em
qualquer Força Armada.

Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

Portanto, por lei há critério etário para ingresso e para permanência no
serviço militar, tanto para militares de carreira quanto para militares voluntários, de
modo que o maior ou menor tempo de caserna dependerá da idade de ingresso, tempo
que vai depender de cada situação individual.
Embora o licenciamento do militar não estável seja ato discricionário da
Administração Militar, aqui se cuida de ato vinculado, por expressa disposição de lei,
de modo que a autoridade militar não poderia prorrogar o tempo de serviço para além
do limite de idade previsto nas regras de regência a que se vincula.
Ademais, é desinfluente o fato de ter a autora ingressado no serviço militar
antes da publicação da
pois o ato que determinou o seu
Lei no 13.954/2019,
licenciamento foi proferido na vigência da referida lei e cada ato de prorrogação deve
ser submetido à legislação então vigente.
Logo, diante da previsão legal de critério etário para permanência no serviço
militar ativo, não vislumbro elementos que evidenciem a existência de direito
subjetivo da parte autora à prorrogação do seu tempo de serviço nos quadros da
Marinha do Brasil.

O acórdão recorrido diverge de caso absolutamente análogo julgado pela
Segunda Turma desta Corte Superior, no qual se reconheceu que a limitação etária de 45
(quarenta e cinco) anos, para a permanência de militares temporários nas Forças Armadas,
estatuída pela
não se aplica aos militares que ingressaram no serviço
Lei n. 13.954/2019,
temporário antes da entrada em vigor dessa lei, bem como que o disposto no
o da
art. 5
refere-se ao período de obrigação para com o serviço militar, em tempo
Lei n. 4.375/1964
de paz, não se confundindo com o limite etário para o serviço militar temporário de
voluntários.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO.
DA
ART. 27
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI N.4.375/1964,
LEI N. 13.954/2019.
INAPLICABILIDADE AOS MILITARES QUE JÁ HAVIAM INGRESSADO NO
SERVIÇO CASTRENSE. PREVISÃO LEGAL DIRECIONADA AOS FUTUROS
PROCESSOS SELETIVOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E SISTEMÁTICA.
PEDIDO DE RESTABALECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A controvérsia consiste em definir se a limitação etária de 45 anos para a
permanência de militares temporários nas Forças Armadas, estatuída pela
aplica-se aos militares que ingressaram no serviço temporário
Lei n. 13.954/2019,
antes da entrada em vigor dessa lei.
2. O
da
alterado pelo mencionado diploma legal,
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
disciplinou as condições de ingresso de novos militares temporários voluntários, nada
mencionando acerca dos militares que já haviam ingressado no serviço castrense.
Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

3. Essa conclusão pode ser extraída da interpretação literal do dispositivo, que
foi redigido no tempo verbal futuro, indicando um comando direcionado a processos
seletivos que serão realizados posteriormente.
4. Caso a intenção do legislador fosse atingir também os militares
temporários já em serviço, teriam os requisitos etários sido previstos em dispositivo
legal não vinculado ao regramento dos futuros processos seletivos, como, por
exemplo, ocorre nos requisitos específicos trazidos no § 4o do citado artigo de lei.
5. A interpretação do dispositivo legal deve ocorrer de forma sistemática, de
modo que o inciso que regula o limite etário de 45 anos deve ser lido à luz do § 1o, que
regula os processos seletivos subsequentes, bem como à luz do caput, que regula o
ingresso no serviço militar temporário.
6. Não se afirma a existência de direito adquirido a regime jurídico, o que é
pacificamente refutado pelas jurisprudências do STF e STJ, mas sim que a alteração do
da
visou atingir apenas os militares temporários que
art. 27
Lei n. 4.375/1964
ingressarem através de processos seletivos posteriores.
7. O capítulo recursal referente à gratuidade de justiça não merece
conhecimento, pois não foi apontado qualquer dispositivo legal como violado, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 2.004.844/SP,
julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
30/8/2022.

Na mesma linha: AgInt no REsp n. 2 122 483/DF, Ministro Afrânio Vilela, DJe

26/3/2025.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para para julgar
procedente a demanda e anular o ato administrativo que licenciou a parte autora do serviço
ativo da Marinha, com base no exclusivo critério de idade, com inversão da sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53855272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:44
Código de Controle do Documento: c710ac08-d5a6-4c8a-aac0-431dfb137579

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.139.832 / DF
Número Registro: 2024/0150283-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10694364820204013400
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TATIANA ALENCAR LEANDRO VIEIRA
ADVOGADOS
: MARCIO LIMA DA SILVA - DF030936
PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA - DF045867
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
LICENCIAMENTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 9a40bc78-3264-4d85-9ffb-28cef3b0b05c

Documento eletrônico VDA54082710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 9a40bc78-3264-4d85-9ffb-28cef3b0b05c